Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se as provas são suficientes para a condenação e se a conduta descrita na denúncia se insere na tipificação do crime imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de ameaça dispensa promessa expressa de morte ou agressão física, bem como a intenção de concretizar o mal anunciado, exigindo, contudo, que a conduta seja idônea a incutir temor mediante promessa de mal injusto e grave, elemento essencial à tipicidade.
4. A conduta que não evidencia promessa de mal injusto e grave carece de conteúdo suficiente para a configuração do delito de ameaça, impondo-se a absolvição.
5. Nesse contexto, o desabafo do agente na afirmação de que, se tivesse na posse de uma pedra, danificaria por completo bem da vítima, não induz promessa de futura ofensa grave e injusta ao patrimônio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.